Tribunal: TJDFT
Processo: 0721927-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALIDADE. BEM OFERECIDO PELA INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS DEMAIS INTERESSADOS. NULIDADE. ART. 619 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da validade da penhora de bem imóvel oferecido pela inventariante na posição de representante do espólio devedor.

2. Verifica-se que os encargos atribuídos ao inventariante, tais como a alienação de bens, a celebração de transação, o pagamento de dívida do espólio ou de despesas necessárias para a conservação da universalidade de bens, dependem de intimação dos interessados e da prévia autorização do Juízo competente, nos termos do art. 619 do CPC.

3. No caso a inventariante efetuou a alienação de bem imóvel, por meio de indicação à penhora, em substituição a outro bem, sem a prévia autorização do Juízo competente e dos demais herdeiros. 3.1. Deve ser, portanto, declarada a nulidade da arrematação do bem imóvel em questão, para que a expropriação pretendida observe o teor da regra prevista no art. 619 do Código de Processo Civil

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.